Tribunal: TJDFT
Processo: 0715874-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual tencionava reformar a decisão que indeferiu o reconhecimento da prescrição para os demais créditos constituídos no período de 1/1/2003 e 1/1/2006.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis diante da ocorrência de omissão, contradição, obscuridade, bem assim para sanar eventual erro material no julgado, não se prestando, todavia, ao reexame da matéria solucionada.
4. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas, não havendo qualquer vício a ser sanado.
5. A embargante não se conforma com o resultado do julgamento, perseguindo o reexame da matéria já apreciada, o que não se admite em embargos de declaração, que se restringem às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC.
6. O CPC consagrou antigo posicionamento firmado pelo STF, segundo o qual é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar a matéria prequestionada, ainda que rejeitados (art. 1.025), não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
IV. Dispositivo e tese
7.Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1850512/SP, Rel. Min. OG Fernandes, Corte Especial, DJe: 31/05/2022.